Tribunal: TJES
Processo: 5004781-73.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-73.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que homologou falta disciplinar de natureza grave consistente na prática de novo delito doloso e indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023.

A Defesa sustentou nulidade da homologação da falta grave por ausência de audiência de justificação prévia no Juízo da Execução, bem como alegou que a homologação posterior ao decreto não poderia impedir a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de justificação na execução penal invalida a homologação da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso; e (ii) verificar se a homologação posterior da falta grave impede a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 758 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a sentença condenatória superveniente pode suprir a instrução em sede executiva para reconhecimento da falta grave decorrente da prática de crime doloso, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no processo de conhecimento.

No caso concreto, o agravante respondeu à Ação Penal nº 0001251-21.2023.8.08.0011, na qual exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, sobrevindo sentença condenatória transitada em julgado, apta a suprir a necessidade de audiência de justificação na execução penal.

O novo delito doloso foi praticado em 20/04/2023, dentro do período impeditivo de 12 meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, afastando o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do indulto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto presidencial, bastando que a infração tenha sido praticada dentro do lapso temporal vedado.

Inexistente nulidade ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004781-73.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
RAMON SOUZA MANTOVANI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Vara de Execuções Penais), que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com base no Decreto Lei n° 11.846/23, e homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave consistente no cometimento de novo delito.

Em suas razões recursais (ID n° 18770729), a Defesa sustenta, em síntese, que a falta grave não teria sido devidamente homologada antes da decisão que negou o benefício, alegando a nulidade do ato por ausência de realização da audiência de justificação prévia no Juízo da Execução. Aduz, com fundamento em precedentes jurisprudenciais, que a falta grave só poderia obstar o indulto caso tivesse sido formalmente homologada antes do indeferimento do pleito. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja concedido o indulto.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID n° 18771234), pugnou pelo desprovimento do recurso. O Juízo
a quo
manteve a decisão em sede de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19579391) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, argumentando que a condenação superveniente supre a necessidade de audiência de justificação e que a homologação pode ocorrer após a publicação do Decreto, bastando que a infração tenha sido cometida no período impeditivo.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia do presente agravo cinge-se à verificação da regularidade da homologação da falta grave sem a realização de audiência de justificação na Execução Penal e à validade desse reconhecimento como óbice à concessão do indulto previsto no Decreto Lei nº 11.846/2023.

Inicialmente, analiso a tese defensiva de
nulidade por ausência de audiência de justificação no âmbito da execução
. Dispõe o art. 118, §2º, da LEP, que a regressão de regime ou o reconhecimento da falta grave exige a oitiva prévia do condenado. Todavia, quando a falta disciplinar constitui, simultaneamente,
fato definido como crime doloso
, a jurisprudência pátria estabeleceu contornos específicos para a garantia do contraditório.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Tema 758 de Repercussão Geral
, pacificou o entendimento de que a instrução em sede executiva pode ser suprida pela sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

Tema 758, do STF –
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

No caso em tela, é incontroverso que o agravante praticou novo delito doloso em 20/04/2023, o qual originou a Ação Penal nº 0001251-21.2023.8.08.0011. Nessa ação de conhecimento, o reeducando foi submetido à audiência de instrução e julgamento e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, sobrevindo sentença condenatória com trânsito em julgado (em maio de 2024). Logo, seguindo as premissas vinculantes da Suprema Corte e conforme bem delineado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID n° 19579391),
a exigência da audiência de justificação foi cabalmente suprida
, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

Superada essa questão, passo à análise do
preenchimento do requisito subjetivo para o indulto.

O art. 6º, do Decreto Lei nº 11.846/2023 condiciona a concessão da clemência estatal à inexistência de falta disciplinar de natureza grave praticada nos
12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023
. Como o novo crime foi cometido pelo agravante em
20/04/2023
, a conduta insere-se perfeitamente dentro do lapso temporal impeditivo estabelecido pela norma.

A Defesa argumenta que, como a homologação da falta grave ocorreu posteriormente, ela não poderia constituir óbice ao benefício. Contudo, tal tese não encontra amparo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Conforme destacado pelo
Parquet
, o STJ consolidou o entendimento de que
a prática da falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, podendo a sua homologação ocorrer mesmo após a publicação da norma
, desde que o ilícito tenha sido cometido no prazo estipulado (
STJ - AgRg no HC 956684/SP, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de 18/03/2025
)

O indulto é um ato de clemência do Chefe do Poder Executivo, cujos requisitos (objetivos e subjetivos) devem ser interpretados
estritamente
. O sentenciado que rompe com o compromisso ressocializador e volta a delinquir durante a execução penal, exatamente no período de prova fixado pelo decreto de anistia, demonstra não ser merecedor da benesse, não havendo direito adquirido ao perdão estatal.

Portanto, restando incontroverso o cometimento do crime doloso no período vedado e existindo sentença condenatória com trânsito em julgado que supre a oitiva em sede de execução, revela-se irretocável a decisão de piso que homologou a falta grave e indeferiu o indulto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19579391),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.